Tribunal: TJMT
Processo: 1001295-60.2022.8.11.0080
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001295-60.2022.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARINES ANTONINHA WINTER - CPF: 515.437.700-10 (RECORRENTE), ANDREZA DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 118.562.576-30 (ADVOGADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1001295-60.2022.8.11.0080

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA

Recorrente(s):

MARINES ANTONINHA WINTER

Recorrido(s)
:

ALLIANZ SEGURO S.A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SOLIDARIEDADE PASSIVA - ACORDO CELEBRADO COM UMA DAS RECLAMADAS – PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO A OUTRA RECLAMADA –
RELAÇÃO DE CONSUMO –
DEVER DE INDENIZAR – PRESENTE O DANO MATERIAL – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 201812668, pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Querência, que homologou o acordo celebrado entre as partes e, por consequência, jugou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

Inconformada, a reclamada recorre da sentença, objetivando a sua reforma (ids. 201812682), sob a alegação de que o acordo foi realizado apenas em face do reclamado Banco Safra S.A., devendo a ação prosseguir com relação à reclamada Allianz Seguros S/A. Pugna pela reforma da sentença recorrida, com o prosseguimento com relação à demandada Allianz Seguros S/A, condenando-a em dano material, no valor de R$ 1.896,04 (mil, oitocentos e noventa e seis reais e quatro centavos), por ocasionar a perda de prazo dos pagamentos dos boletos, atualizado e com juros de 1% a.m., bem como em danos morais, no mesmo valor pago pelo reclamado Banco Safra S.A, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A recorrida apresentou contrarrazões (id. 201812200), pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, consigno que no id. no 201812658 houve a realização de acordo entabulado entre a reclamante e o reclamado
Banco Safra S/A
, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
o qual não abrangeu a reclamada
Allianz Seguros S/A
.

O magistrado singular
homologou
o acordo alhures mencionado, conforme decisão prolatada no id. 201812668.

Consoante disposto no art. 844,
caput
, do CC/02:
A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível”
, enquanto o § 3o do referido dispositivo dispõe:
Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores
. (grifei). Isso, desde que não haja menção expressa do credor em sentido contrário.

Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não apenas parcialmente, como no presente caso. Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA COMERCIAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. PAGAMENTO PARCIAL COM REMISSÃO DE UM DOS DEVEDORES. VALOR IRRISÓRIO EM RELAÇÃO AO MONTANTE DEVIDO. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. REDUÇÃO DE, NO MÍNIMO, A QUOTA-PARTE CORRESPONDENTE.

1.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial
.

2. A remissão ou exclusão de determinado devedor solidário pelo credor, em razão do pagamento parcial do débito, deverá, para fins de redução do valor total devido, corresponder à dedução de, no mínimo, sua quota-parte, partilhando-se a responsabilidade pro rata, sob pena de prejudicar o exercício do direito de regresso contra os coodeverores, pois o credor iria receber por inteiro uma obrigação já parcialmente extinta; e o devedor que pagasse o total da dívida não poderia reembolsar-se da parte viril dos coobrigados, pois um deles já teria perdido, anteriormente e por causa distinta, a sua condição de devedor.

3. Na hipótese, em uma execução contra cinco devedores solidários, em razão do pagamento parcial e irrisório com remissão obtida por um deles (CC, art. 277), entendeu o Tribunal que os outros codevedores continuariam responsáveis pelo total do débito cobrado (montante aproximado de R$ 3.500.000,00 - três milhões e meio de reais), abatida tão somente a quantia paga de R$ 20.013,69 (vinte mil treze reais e sessenta e nove centavos); sendo que, em verdade, deverá ser abatida a quota-parte correspondente ao remitido, isto é, 1/5 (um quinto) do valor total executado.

4. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
(REsp 1478262/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 07/11/2014) (grifei)

Nessa linha, resta evidente que o acordo realizado nos autos não se estende à reclamada
Allianz Seguros S/A, razão pela qual passo à análise do recurso interposto pela reclamante
, devendo a sentença recorrida ser reformada.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante propôs a presente ação devido à demora no cancelamento do gravame sobre o veículo CHEVROLET/S10 LT FD2. Aduz que o incidente ocorreu após um acidente em 10/04/2022, resultando na perda total do veículo. Afirma que a reclamada Allianz, responsável pelo pagamento do saldo devedor do financiamento, efetuou o pagamento apenas após múltiplas solicitações de envios de boletos por parte do Banco Safra, resultando em um prejuízo material à requerente, no montante de R$ 1.896,40 (mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos). Narra que, após o pagamento, o Banco Safra criou obstáculos para o cancelamento do gravame, atrasando o recebimento da indenização em mais de dois meses, mesmo após o envio do comprovante de pagamento pela Allianz. Ressalta que foram realizadas nove tentativas de contato com o Banco Safra para solicitar o cancelamento, sem sucesso e que tanto a demora no pagamento por parte da seguradora quanto à dificuldade no cancelamento do gravame pelo banco causou grandes prejuízos financeiros para a requerente.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, preleciona que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que demorou em baixar o gravame de quitação do saldo devedor do financiamento veicular.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Desse modo, condeno a recorrida ao pagamento de
R$ 1.896,40
(mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos) a título de dano material, tendo em vista a diferença entre o primeiro boleto e o último boleto de quitação devidamente pago (id. 201812158, fls. 22, 24 e 26)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, fixo o valor de
R$ 4.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, mesmo valor pago pela reclamada Banco Safra S.A., quando do acordo entabulado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento

para reformar a sentença recorrida e
condenar à reclamada Allianz Seguro S/A ao pagamento de

R$ 1.896,40
(mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos)
a título de dano material
, corrigido monetariamente pelo INPC, do evento danoso e juros de 1% ao mês, a partir da citação,
bem como ao pagamento de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
a título de dano moral
, corrigido monetariamente pelo INPC, do arbitramento e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024